Tribunal: TJSP
Processo: 1516300-94.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Recurso defensivo – Preliminar – Alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência para juntar imagens do sistema de segurança do local dos fatos – Inocorrência – Matéria já decidida e não suscitada em momento oportuno – Ademais, prova dispensável ante o manancial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Recurso defensivo – Preliminar – Alegada nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência para juntar imagens do sistema de segurança do local dos fatos – Inocorrência – Matéria já decidida e não suscitada em momento oportuno – Ademais, prova dispensável ante o manancial probatório reunido – Ausência de comprovação de prejuízo – Mérito – Absolvição – Inviabilidade – Reconhecimento efetuado pela vítima, cujas palavras merecem especial guarida em crimes patrimoniais – O testemunho ofertado por policiais reveste-se de credibilidade ímpar – Pequenas inconsistências que não têm o condão de invalidar a prova oral, sobretudo quando, como 'in casu', essencialmente convergentes – Inversão da posse dos bens subtraídos logo após cessar a grave ameaça que impede o reconhecimento do 'conatus' no tocante ao roubo consumado – Exegese da Súmula n° 582 do STJ – Condenação mantida – Predicados pessoais favoráveis que constituem dever cívico de cada indivíduo, não se prestando, de forma isolada, para arrefecer a sanção – Isenção do pagamento das custas processuais que deve ser direcionado ao Juízo da Execução, o qual disporá de maiores informes acerca da real situação econômica do acusado – Réu que já responde ao feito em liberdade – Recurso desprovido.

Recurso ministerial – Pleito de fixação de regime fechado – Necessidade – Circunstâncias do caso concreto que reclamam pela imposição de regime mais gravoso para início do processo de ressocialização – Meio aberto que daria ensejo à inadmissível sensação de impunidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1516300-
94.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados ERICK
SANTOS DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a preliminar, negaram provimento ao recurso defensivo e deram
provimento ao recurso ministerial, a fim de fixar o regime fechado para início
do desconto da reprimenda infligida ao acusado, mantida, quanto ao mais, a r.
sentença. V.U , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo (Foro Central Criminal da Barra
Funda)
Apelante/apelado: Ministério Público do Estado de São
Paulo e Erick Santos de Oliveira
Juiz sentenciante: Richard Francisco Chequini
Voto no 34860
APELAÇÃO
CRIMINAL

ROUBO
SIMPLES

Materialidade e autoria sobejamente demonstradas –
Recurso defensivo
Preliminar
Alegada nulidade por
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de
diligência para juntar imagens do sistema de segurança do
local dos fatos Inocorrência Matéria já decidida e não
suscitada
em
momento
oportuno
Ademais,
prova
dispensável ante o manancial probatório reunido

Ausência de comprovação de prejuízo
Mérito

Absolvição Inviabilidade Reconhecimento efetuado pela
vítima, cujas palavras merecem especial guarida em crimes
patrimoniais O testemunho ofertado por policiais reveste-
se de credibilidade ímpar Pequenas inconsistências que
não têm o condão de invalidar a prova oral, sobretudo
quando, como 'in casu', essencialmente convergentes

Inversão da posse dos bens subtraídos logo após cessar a
grave ameaça que impede o reconhecimento do 'conatus' no
tocante ao roubo consumado Exegese da Súmula n° 582
do STJ
Condenação mantida
Predicados pessoais
favoráveis que constituem dever cívico de cada indivíduo,
não se prestando, de forma isolada, para arrefecer a sanção
Isenção do pagamento das custas processuais que deve
ser direcionado ao Juízo da Execução, o qual disporá de
maiores informes acerca da real situação econômica do
acusado
Réu que já responde ao feito em liberdade
Recurso desprovido.
Recurso ministerial Pleito de fixação de regime fechado
Necessidade
Circunstâncias do caso concreto que
reclamam pela imposição de regime mais gravoso para
início do processo de ressocialização Meio aberto que
daria ensejo à inadmissível sensação de impunidade

Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 233/239 condenou o réu
Erick Santos de Oliveira à pena de 04 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-
multa, estipulados unitariamente no valor mínimo legal,
como incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Inconformadas, recorrem as partes.
A Justiça Pública objetiva tão somente a
fixação do meio fechado para início do cumprimento da
pena,
ressaltando
que
regime
mais
brando
descredibilizaria a resposta estatal frente a conduta tão
gravosa (fls. 249/253).
Por seu turno, o réu persegue a absolvição ao
argumento fulcral de negativa de autoria, salientando
que foi falsamente acusado. Quando não, sustenta que o
arcabouço probatório é frágil, devendo a dúvida militar
em seu favor, em atenção ao princípio do favor rei.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito
para a modalidade tentada. Acrescenta haver nulidade
por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez
que o juízo a quo indeferiu pedido de conversão do
julgamento em diligência para trazer aos autos as
gravações do circuito de segurança do local dos fatos.
Requer, mais, seja a pena reduzida em razão das
condições pessoais favoráveis que ostenta, pugnando,
por fim, pelo afastamento das custas e pelo direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
4
aguardar o trânsito em julgado em liberdade (fls.
281/291).
Contrariados os recursos (fls. 266/269 e
298/303), subiram os autos, tendo o ilustre Promotor de
Justiça Designado, Marcelo Luize Barone, opinado pelo
não provimento do apelo defensivo e provimento do
reclamo ministerial (fls. 317/321).
É o relatório.
De proêmio, a despeito de ter sido tratada
como tese meritória, a rigor, cuida-se de matéria
prejudicial, de maneira que, primando pela melhor
técnica jurídica, a alegada nulidade por cerceamento de
defesa será apreciada como tese preliminar.
Sem razão a defesa, contudo.
Conforme convenientemente anunciado na r.
sentença, o pedido de expedição de ofício para que a
empresa vítima fornecesse as imagens captadas pelo
circuito de segurança cuida-se de tema já decidido, tendo
sido assentado, naquela oportunidade, com acerto, ser
desnecessária a intervenção do juízo, já que não
comprovada
a
negativa
do
estabelecimento
em
disponibilizar os vídeos (fls. 131).
Além do mais, intempestivo o pedido, já que
formulado após realização dos debates, em contrariedade
ao exigido no art. 403 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
5
Não fosse só, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que “o magistrado tem discricionariedade para indeferir
diligências protelatórias ou desnecessárias, desde que
apresente
os
motivos
do
seu
convencimento,
não
caracterizando, com isso, cerceamento de defesa.”1
É o caso dos autos, na medida em que,
consoante doravante alinhavado, o arcabouço processual
é sólido no sentido da procedência da pretensão punitiva
estatal.
Por conseguinte, fica rejeitada a prejudicial
ventilada.
No mérito, o acusado foi processado e
posteriormente condenado porque, no dia 06 de julho de
2019, por vota das 08h00, na Avenida Sapopemba, no
9.250, nesta cidade e Comarca da Capital, mediante
grave ameaça exercida com simulação de emprego de
arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R$440,00,
pertencente à vítima “SENDAS DISTRIBUIDORA S/A”,
somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Consoante restou apurado, Erick, resoluto à
prática de crime patrimonial, ingressou no supermercado
“Assai”
local do fato
e abordou uma caixa do
estabelecimento. Simulando estar armado, exigiu a
entrega do dinheiro pertencente à empresa vítima.
1 (AgInt no AREsp 786.800/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
21/05/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Ocorreu que, neste momento, um policial à
paisana percebeu o crime e deu voz de prisão a Erik, que
não a obedeceu e, concomitantemente, arrancou o
dinheiro das mãos da funcionária, tentando, em seguida,
evadir-se correndo do local.
Todavia, referido policial logrou deter o
recorrido, prendendo-o em flagrante.
A materialidade delitiva é irrefragável e
decorre do auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim
de ocorrência (fls. 02/04) e auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 15), bem assim deriva da prova oral coligida.
Igualmente inconcussa a autoria, não
obstante a argumentação defensiva.
Ouvido em juízo, o acusado negou as
imputações, sugerindo ter sido falsamente acusado por
conta de ter se desentendido com o segurança do local
(declarações nos autos digitais).
Por
outro
lado,
Luzinete,
caixa
do
supermercado vítima, explicitou que estava atendendo
clientes, quando um indivíduo se aproximou com as
mãos na cintura e, fazendo menção de portar arma,
exigiu que abrisse a gaveta, o que cedeu ante as ameaças
sofridas. Ocorreu que um policial à paisana presenciou a
ação e perseguiu o acusado, logrando detê-lo ainda no
local. O réu surrupiou o dinheiro da gaveta e saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
7
correndo. Disse reconhecer o recorrente como autor do
delito.
Não
percebeu
qualquer
movimentação
da
segurança até a detenção do acusado (declarações nos
autos digitais).
No ponto, importa frisar que, como é cediço,
as palavras das vítimas revestem-se de relevantíssimo
valor probatório em crimes dessa natureza, sobretudo
quando coesas, como é o caso dos autos.
É neste sentido o entendimento perfilhado
por este Egrégio Tribunal de Justiça:
"As palavras da vitima, em se tratando de delitos
patrimoniais,
assumem
especial
relevância,
desde que, como na hipótese vertente, mostrem-
se firmes, porquanto não é comportamento usual
de quem sofreu um assalto incriminar alguém,
sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em
que a vítima visa tão somente à punição do
responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi,
Apel. n° 990.09.153421-8, 15a Câm. Criminal, j.
em 15.12.09).
Com efeito, não se vislumbra nada nos autos
demonstrando
eventual
interesse
de
a
ofendida
prejudicar o apelante, que sequer conheciam de data
anterior.
Do
mesmo
modo,
o
policial
Ricardo
Evangelista da Silva confirmou a narrativa contida na
denúncia. Contou que estava de folga e foi até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
8
estabelecimento vítima, onde avistou o réu ameaçando
uma funcionária, simulando estar armado. Diante disso,
foi até Erick e se apresentou como policial, ordenando-
lhe que colocasse as mãos junto à cabeça. Todavia, o réu
não obedeceu às ordens e arrancou dinheiro das mãos da
funcionária, após o que saiu correndo, tentando fugir.
Perseguiu-o e logrou detê-lo na posse da quantia
surrupiada (declarações nos autos digitais).
Registre-se que o depoimento policial “pode
ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do
contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ -
HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
Verifica-se, assim, que, ao revés do que
bradou a defesa, a palavra da vítima encontrou sólido
escoro no relato policial, apresentando-se pouco crível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
9
negativa do réu.
Outrossim, impende destacar ser prescindível
quiçá insensato
avultar eventuais e irrelevantes
divergências, inconsistências e/ou contradições entre os
testemunhos prestados pela vítima e pelo agente público,
sobretudo quando, como aqui, são essencialmente
harmônicos.
A respeito do assunto:
“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos
das testemunhas - Irrelevância - Validade. As
pequenas contradições na prova decorrem das
próprias imperfeições do psiquismo humano,
agravadas, em geral, pelas condições em que a
prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado perfeito, sendo, sim,
importante, verificar se, embora discrepantes em
detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos
pontos
essenciais,
quanto
às
circunstâncias
decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. no 583.153/2
- 7a Câm. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 -
RJDTACRIM 6/78).
Nessa toada, não há que se cogitar da
absolvição por insuficiência probatória, porquanto toda a
instrução aponta no sentido de que o sentenciado, de
fato, subtraiu a quantia discriminada na denúncia, o que
fez valendo-se de grave ameaça exercida com simulação
de emprego de arma de fogo, perpetrando, pois, crime de
roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Delito este que, frise-se, restou plenamente
consumado,
apresentando-se
desarrazoada
a
sua
desclassificação para a figura tentada, como pretende a
ilustre defesa.
Ora, o agente, após cessada a grave ameaça,
inverteu a posse da res (ainda que brevemente) e
empreendeu fuga, percorrendo integralmente o iter
criminis, nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
“Habeas corpus. Roubo consumado. Inversão da
posse da res subtraída. Precedentes. Ordem
denegada. 1. É firme a jurisprudência da
Corte no sentido de que 'à consumação do
crime de roubo é suficiente a verificação de
que,
cessada
a
clandestinidade
ou
a
violência, tenha o agente tido a posse da
coisa subtraída, ainda que retomada logo em
seguida' (HC no 94.243/SP, Segunda Turma,
Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/8/09). 2.
Ordem denegada” (HC n.o 114328, Rel. Min. Dias
Toffoli, 1.a Turma, DJe. 07.06.2013) (Destacado).
Aliás, de tão pacífica a questão, o Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 582, segundo a
qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
11
Condenação, pois, bem lançada.
A pena foi estabelecida no patamar mínimo,
definindo-se
assim,
à
míngua
de
circunstâncias
modificadoras.
No particular, impende salientar que os
predicados pessoais do réu (tais como a primariedade e
endereço certo), enaltecidos pela defesa, consistem em
dever cívico de cada indivíduo, não tendo o condão de
reduzir a pena ou lhe conceder benefícios.
Não é caso de incidência de qualquer
circunstância ensejadora de redução de pena, como as
previstas de forma genérica no art. 66 do Código Penal,
sobrelevando-se que não se verifica a presença de
atenuante(s) inominada(s) no presente caso.
De
bom
alvitre,
sobre
o
assunto,
a
transcrição de excerto de julgado emanado da 12a
Câmara Criminal desta Corte de Justiça, em voto da
lavra do Eminente Desembargador Paulo Rossi:
“Anoto que não há, no caso, nenhuma atenuante
inominada
a
ser
aplicada
diante
do
bom
comportamento social do réu (emprego, residência
fixa, família e primariedade), como pretendido
pela d. Defesa.
Muito embora o artigo 66 do Código Penal autorize
a atenuação da pena em razão de circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
12
não prevista expressamente em lei, esta somente
poderá ser reconhecida quando haja nos autos, a
ocorrência de um
fato indicativo de uma menor culpabilidade do
agente, o que, comente-se, não se apresenta no
caso ora em exame.” (TJSP; Apelação Criminal
0000143-77.2017.8.26.0556; Relator (a): Paulo
Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Matão - Vara Criminal; Data do
Julgamento: 08/08/2018; Data de Registro:
14/08/2018 - Destacado).
Demais disso, partindo a básica do mínimo,
redução qualquer resta defesa, nos moldes da Súmula no
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Noutro giro, assiste razão à Justiça Pública,
sendo de rigor a fixação de regime fechado para início do
desconto da reprimenda.
Ora, no caso em tela, embora a primariedade
do apelado e o quantum da pena aplicada, em tese,
permita a adoção do regime inicial menos severo, deve
ser considerada a gravidade concreta apresentada pelo
delito, praticado mediante grave ameaça exercida com
simulação de uso de arma de fogo, por acusado que, em
plena luz do dia, mesmo após flagrado por policial à
paisana, que lhe ordenou que cessasse a atividade
delitiva, arrebatou significativa quantia em dinheiro das
mãos da funcionária do estabelecimento comercial vítima
e empreendeu fuga fato que evidencia sua audácia e
periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
13
Com efeito, recomenda-se a imposição do
meio fechado para início do cumprimento da reprimenda.
Nesse passo, não obstante disponha o art.
33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, que “o condenado
não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime aberto”, é preciso ser considerado que o vocábulo
“poderá” induz à ideia de faculdade, não de
obrigatoriedade, que, por certo, reclama ao condenado a
satisfação de outros pressupostos, não preenchidos pelo
agente, a despeito, inclusive, de sua primariedade.
Desta feita, regime menos gravoso que o
fechado, por certo, geraria sensação de impunidade e
insegurança à sociedade, que se vê assolada e
atemorizada com crimes desse jaez hodiernamente.
Confira-se, a propósito, o entendimento deste
E. Tribunal de Justiça:
“O delito de roubo, por toda a violência e
agressividade que lhe é intrínseca, não comporta
reprimenda leve, que traduziria sensação de
impunidade,
estimulando
a
recidiva.
Assim,
necessário se faz a fixação do regime fechado
para desconto da reprimenda estabelecida em
primeiro grau” (Rel. Ribeiro dos Santos, Ap. no
990.10.324165-7, j. em 24.02.11).
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
14
com intuito de levar pânico a terceiros indefesos,
apenas para satisfazer sua ambição econômica,
não
tem
compromisso
com
as
regras
de
convivência social e não pode merecer o afago do
Estado
até
que
demonstre
merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro
pleno. Não se trata de mera opinião acerca da
gravidade do crime, com reflexos no regime de
cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de
estabelecer regime indispensável a criminoso que
não pode, temporariamente, ser submetido a
regime mais liberal. Não há mais campo para a
aplicação
matemática
de
regime
de
pena,
considerando-se apenas o volume da sanção e a
primariedade técnica do acusado. Um réu primário
nem sempre é desprovido de periculosidade. Uma
condição não exclui necessariamente a outra. O
que importa, de fato, é a periculosidade e a
possibilidade de reiteração criminosa” (Ap no
990.10.101032-1,
Rel.
Pinheiro
Franco,
j.
16.09.10).
Some-se que o roubo se tornou mal invencível. Alastra-se diariamente e seus autores
apresentam audácia e violência em escalas cada vez
maiores e assustadoras.
Raro, se é que ainda existe, algum integrante
de família no Estado de São Paulo que não tenha sido
vítima de ladravaz.
Posta a questão em tais termos, à luz do art.
59 do Código Penal, está autorizada fixação de regime
prisional mais drástico para a hipótese vertente, tida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
15
como
uma
das
mais
perniciosas
e
inquietantes
expressões atuais da criminalidade.
Não se pode olvidar, ainda, que, segundo
máximas da experiência, consequências psicológicas do
delito
são
nefastas,
traumatizando
vítima,
seus
conhecidos e familiares, marcando as consciências de
mácula irreversível.
A
este
teor,
conquanto
tenham
sido
publicadas as Súmulas 718 e 719, do STF, as quais
frise-se não têm efeito vinculante, o regime fechado é o
único condizente com a gravidade desse delito.
Aliás, de ser lembrada a lição do Pretório
Excelso:
"A periculosidade do agente, revelada pela prática
do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e
concurso de pessoas, pode constituir motivação
para fixação do regime inicial fechado. A pena-
base e o regime prisional têm finalidades
distintas, ainda que fixados com utilização dos
mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se
unicamente
pela
dosagem
da
reprimenda,
enquanto que na fixação do regime objetiva-se
tanto a reeducação do agente como a segurança
da sociedade. A lei desatrela a pena aplicada do
regime prisional, ainda que fundados nos mesmos
critérios, ao impor o regime fechado ao condenado
a pena privativa de liberdade superior a 8 anos e
ao facultar o regime semiaberto ao condenado a
pena de mais de 4 até 8 anos (CP, art. 33, §2o, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
16
e b), de forma a permitir que o Juiz, levando em
conta a periculosidade do agente e segurança da
sociedade, imponha o regime prisional adequado"
(HC 75.663-8-SP, Relator Min. Maurício Corrêa).
Destarte, ao grave crime de roubo, mormente
quando perpetrado de forma audaz, como no presente
caso, amolda-se com mais justeza o meio fechado,
recomendável e suficiente para a prevenção e repressão
do delito perpetrado, que tanto atemoriza a sociedade em
geral.
Superado isso, considerando-se que o réu já
responde em liberdade, carece de objeto o pedido neste
sentido.
Por fim, em que pese o posicionamento
defensivo, o pedido de gratuidade judiciária não
comporta agasalho, visto que tal benesse resta atrelada à
situação financeira do apenado, devendo ser apurada no
momento da execução e direcionada àquele Juízo.
Nesse diapasão, mutatis mutandis:
“[...]
CUSTAS
JUDICIAIS
-
ISENÇÃO
-
Impossibilidade:
Sendo
a
condenação
ao
pagamento de taxa judiciária decorrente de
previsão da Constituição Federal, do Código de
Processo Penal e da Lei 11.608/03, deve ser
imposta no momento da condenação penal,
cabendo ser diferida ao juízo da execução a
análise sobre eventual isenção decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
17
situação financeira do condenado. [...].” (Apelação
n° 9138687-23.2008.8.26.0000, 15.a Câm. Crim.
Relator: J. Martins. j.26.05.2011).
Além disso, após a sentença condenatória
pode o réu perfeitamente ser chamado a efetuar o
respectivo pagamento no prazo de 05 (cinco) anos, desde
que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do
sustento próprio e familiar.
A este respeito, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO CPP E
ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O
réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal, ficando,
contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto
durar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco
anos, quanto então a obrigação estará prescrita,
conforma determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. A isenção somente
poderá ser concedida ao réu na fase de execução
do julgado, porquanto esta é a fase adequada
para
aferir
a
real
situação
financeira
do
condenado, já que existe a possibilidade de sua
alteração após a data da condenação. 3. Recurso
conhecido e provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516300-94.2019.8.26.0228 -Voto no
18
Em arremate, caberia à defesa trazer aos
autos
comprovação
da
eventual
hipossuficiência
econômica para fins de minoração do quantum imposto a
título de custas, o que não restou provado a contento, até
porque, s.m.j., o réu está sendo patrocinado por defensor
constituído.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar, nego provimento ao recurso defensivo e
dou provimento ao recurso ministerial, a fim de fixar
o regime fechado para início do desconto da
reprimenda infligida ao acusado, mantida, quanto ao
mais, a r. Sentença.

CAMILO LÉLLIS
Relator